Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-56.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. PROVA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O valor arbitrado a título de alimentos devidos pelo genitor a sua filha menor deve atender ao binômio necessidades do alimentando e possibilidades do alimentante. No caso, a prestação alimentícia arbitrada, além de servir para o custeio das necessidades básicas da alimentanda, deve, também, considerar as condições de sua saúde, a qual possui diagnóstico de epilepsia, deficiência intelectual e dificuldades pedagógicas.
2. Apelação conhecida e não provida.